Tribunal: STF
Processo: ADI 5911
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 10, I e § 5º, da Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996 (Lei do Planejamento Familiar), as versar os requisitos para a esterilização voluntária.



    A Defensoria Pública da União (DPU), mediante a petição/STF n. 21.140/2024, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae . Destaca a relevância da matéria. Afirma ter interesse institucional na demanda. Alude ao Grupo de Trabalho Mulheres, da própria DPU, voltado ao combate às práticas de violência de gênero, bem como à efetividade dos direitos e garantias fundamentais. 



    É o relatório. Decido.



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a pertinência da manifestação (§ 2º).



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante a jurisprudência do Supremo tenha sido firmada no sentido de não caber o ingresso de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux; e ADI 4.079, ministro Menezes Direito), é possível a participação em momento posterior em hipóteses excepcionais, consideradas a manifesta relevância da questão e a particular capacidade do postulante de contribuir para o debate (ADI 4.935, ministro Gilmar Mendes).



    Uma vez que a intervenção tem por escopo a colaboração com subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a flexibilização do entendimento do Tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do instituto.



    Na espécie, a requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Com efeito, a Defensoria Pública é instituição essencial à justiça, cabendo-lhe a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos. 



    O deferimento da intervenção permitirá ao Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da higidez constitucional das normas questionadas. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Defensoria Pública da União como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente